Tribunal: TCU
Processo: 010.905/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7788/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.905/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Moreira Gomes (XXX.532.857-XX); Allex Yujhi Gomes Yukizaki (XXX.991.007-XX); Bruno Rodamilans Lowe Stukart (XXX.224.927-XX); Caio Monteiro Leocadio (XXX.667.867-XX); Camila de Araujo Ferraz (XXX.164.508-XX); Clayton Borges da Silva (XXX.138.516-XX); Marcia Burdman Gomes Pereira (XXX.057.217-XX); Raul Fagundes Leggieri (XXX.219.756-XX); Samir de Oliveira Ferreira (XXX.433.999-XX); Saulo Ribeiro Silva (XXX.596.536-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa de Pesquisa Energética 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.